Tribunal: TJSP
Processo: 2225275-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Oferecimento de imóvel como garantia não equivale a pagamento voluntário. Incidência da multa e honorários advocatícios do artigo 523, §1o do código de processo civil. s agravantes foram intimados para pagar a dívida e quedaram-se inertes e ao determinar-se o bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud, ofereceram o bem imóvel registrado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Oferecimento de imóvel como garantia não equivale a pagamento voluntário. Incidência da multa e honorários advocatícios do artigo 523, §1o do código de processo civil. s agravantes foram intimados para pagar a dívida e quedaram-se inertes e ao determinar-se o bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud, ofereceram o bem imóvel registrado sob a matrícula 78973 do 13o Registro de Imóveis de São Paulo. O imóvel foi rejeitado pelo agravado, sendo deferida a substituição pelo i. Juízo a quo. Requerido o afastamento das penalidade, sob a alegação de que a incidência somente se prestaria para compelir os agravantes a prestar a garantia que atendesse a satisfação do agravado. Embora ter sido ofertado como arresto o imóvel avaliado em valor superior ao montante da dívida, tem-se que a situação não impede a aplicação da penalidade estabelecida, posto que somente eventual pagamento em dinheiro a supre. Esta provisoriedade não tem o condão de obstar a aplicação das sanções previstas no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, isso porque, ao ser intimado para pagamento voluntário do cumprimento provisório, o agravado apresentou imóvel como garantia da dívida e isso não é pagamento. Intimado para pagamento voluntário do cumprimento provisório da sentença, foi ofertado imóvel como garantia do juízo. A mera garantia do juízo, ainda que no prazo, não basta para afastar a incidência da multa e da verba honorária. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.